Tribunal: TJSP
Processo: 1045456-47.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência. Sentença de procedência. Empresa de telefonia que realizou cancelamento de linhas sem ter sido solicitado pela autora. Falha na prestação de serviço incontroversa. Inconformismo. Determinação de religação das linhas telefônicas. Alegação de obrigação impossível.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência. Sentença de procedência. Empresa de telefonia que realizou cancelamento de linhas sem ter sido solicitado pela autora. Falha na prestação de serviço incontroversa. Inconformismo. Determinação de religação das linhas telefônicas. Alegação de obrigação impossível. Impossibilidade de cumprimento não demonstrada. E se vier a ser comprovado, converte-se a obrigação em perdas e danos. Inteligência do artigo 248 CC e artigo 499 do CPC. Dano moral. Ocorrência. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Firma individual que se confunde com a pessoa natural. Tempo utilizado para a solução de seus problemas junto ao fornecedor, com prejuízo de suas atividades rotineiras, sem que tenha um atendimento satisfatório à sua demanda de consumo. Precedentes do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. "Quantum" indenizatório, mantido. Valor que atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária da data da sentença. Juros de mora. Apelante que pretende sua fixação da data arbitramento, e que é o que consta na decisão atacada. Sentença mantida. Recurso não provido. Verba honorária mantida, vez que já aplicada no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.